Tribunal: STF
Processo: ARE 1318931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA E MAIOR. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.



    Narra a autora que recebia pensão decorrente do falecimento de seu genitor, Sr. Osório Pires Santos, na qualidade de filha maior e solteira, e que por ter escrito no Termo de Responsabilidade, a palavra “vivo”, deixando de assinalar qualquer das opções, de mencionar o nome do seu pretenso companheiro ou cônjuge e, por fim, de assinar o documento, teve seu benefício previdenciário cancelado, mesmo apresentando defesa administrativa.



    Demandante que, através da prova testemunhal colhida, demonstrou que jamais manteve relação conjugal ou união estável com alguma pessoa.



    Termo de Responsabilidade preenchido à mão, sem qualquer assinatura ou informação de servidor da autarquia ré que foi a única prova produzida pela ré para fundamentar que a autora vivia em união estável tendo, portanto, descumprido os requisitos para o recebimento do benefício.



    Incumbe ao apelante comprovar a veracidade das informações constantes no documento e que a demandante descumpriu os requisitos para o recebimento do benefício, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, o que não ocorreu no caso concreto.



    Diante da ausência de provas de que a autora viveu em união estável, conclui-se que permanecem hígidos os pressupostos que instituíram o direito ao recebimento do benefício, sendo correta a sentença que determinou o restabelecimento da pensão e o pagamento das parcelas atrasadas a partir do cancelamento administrativo.



    Erro de direito que não requer demanda anulatória, podendo ser reconhecido incidentalmente, quanto mais se levado em consideração o conjunto probatório.



    Declaração de inconstitucionalidade do artigo 85 do NCPC pelo juízo de primeiro grau. Ausência de inconstitucionalidade dos honorários sucumbenciais. Entendimento jurisprudencial do STJ. Fixação dos honorários nos termos do § 3º, do art. 85 do CPC de 2015.



    Recurso da autarquia ré ao qual se nega provimento e da autora ao qual se dá provimento. Em remessa necessária, reformar, em parte, a r. sentença, determinando que a correção monetária seja fixada conforme disposto no julgamento do RE nº 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal e pronunciamento do E. STJ acerca do Tema 905. No mais, mantém-se a sentença.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos os embargos da parte ré, para afastar a condenação ao pagamento da taxa judiciária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FILHA SOLTEIRA COM MAIS DE 21 ANOS. PENSÃO POR MORTE: REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE .233.921-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MONTEPIO MILITAR. REVERSÃO PARA FILHA SOLTEIRA E MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.134.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 720.465-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/12/2013)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012. Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 740.995-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2013)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente